Tribunal: TJDFT
Processo: 0737612-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. TEMA 810. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.

1. Os embargos de declaração, segundo preleciona o art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, contradição, suprir omissão ou para corrigir erro material.
2. É devida a aplicação do índice de correção monetária IPCA-E, quando o título judicial exequendo transitou em julgado posteriormente a decisão do Supremo Tribunal Federal, que afastou a incidência da aplicação da Taxa Referencial (TR) para a correção monetária dos débitos impostos à Fazenda Pública.
3. O julgador não está obrigado a responder todos os questionamentos apresentados pelas partes, tão pouco rechaçar uma a uma as teses ou questões aventadas, cabendo-lhe apenas indicar a fundamentação pertinente ao deslinde da controvérsia.
4. Para fins de prequestionamento, se faz necessário que o aresto enfrentado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
5. Embargos de declaração rejeitados.